Tribunal: TJSP
Processo: 2221568-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença iniciado sobre sentença ilíquida. Decisão que reconhece a ausência de liquidez, mas deixa de extinguir o feito. Impossibilidade. Por se tratar de procedimento distinto previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito. Necessidade de apresentação do incidente específico para realização do contraditório.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença iniciado sobre sentença ilíquida. Decisão que reconhece a ausência de liquidez, mas deixa de extinguir o feito. Impossibilidade. Por se tratar de procedimento distinto previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito. Necessidade de apresentação do incidente específico para realização do contraditório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.